Tribunal: TJDFT
Processo: 0751682-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000 PROPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA NÃO CONHECIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, PELA 1a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO RECONHECIDO HÍGIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUE DEVE SER DADO REGULAR ANDAMENTO. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS EXEQUENTES QUE NÃO PODE SER OBSTADO PELO SIMPLES FATO DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA RESCISÓRIA, EM ESPECIAL PORQUE SEQUER CONHECIDO O PEDIDO RESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Carece de substrato fático a decisão ora agravada quando assinala, em alegada obediência ao dever geral de cautela, que eventual levantamento de valores pode causar prejuízo ao erário, em caso de provimento da ação rescisória, pois essa demanda sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. O mencionado feito, que aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, de modo algum constitui impedimento legal ao cumprimento do acórdão da 3a Turma Cível do TJDFT proferido na ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, mesmo porque, na forma do art. 969, do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”.
2. Não conhecida a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 manejada pelo Distrito Federal, por maioria de votos, pela c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, permanece hígido o título executivo judicial exequendo, com o que, quanto ao levantamento dos valores que postularam os recorrentes e a serem depositados pelo ente distrital, ora recorrido, haverá de analisar dito requerimento o juízo de origem deferindo-o se motivo outro, que não o trânsito em julgado da mencionada demanda rescisória, não houver a desautorizá-lo.
3. Recurso conhecido e provido.